Tribunal: TJES
Processo: 5000245-82.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000245-82.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID RAMOS DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MED RADIOLOGISTAS LTDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000245-82.2019.8.08.0026

Recorrentes: DAVID RAMOS DE SOUZA, DAINARA MARCHIORI PECANHA

Recorrido(a): MED RADIOLOGISTAS LTDA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos Recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO DA CLÍNICA MÉDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMISSÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM ALEGADO ERRO QUANTO AO SEXO DO BEBÊ. CONDUTA ILÍCITA DA CLÍNICA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Aplica-se a responsabilidade objetiva aos estabelecimentos hospitalares e às empresas prestadoras de serviços de atendimento à saúde pelos serviços que prestam, na forma do art. 14, caput, do CDC, o que faz presumir a culpa e prescindir da produção de provas a esse respeito, em razão de decorrer aquela do risco da atividade desempenhada.

Não obstante isso, no feito em análise, para imputar a responsabilidade à clínica recorrida, nos termos da legislação consumerista, tratando-se de demanda que discute a atuação técnica do médico que atendeu a recorrente, cumpre verificar a ocorrência de culpa pelo profissional em questão, a qual se aplica a responsabilidade civil subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC, de sorte a se aferir o nexo causal. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. Precedente do STJ.

A par disso, ainda que os recorrentes tenham nutrido uma expectativa pela sexagem do feto com a informação constante no laudo da ultrassonografia obstétrica, deve ser levado em consideração que os diagnósticos com base em ecografia, como no caso dos autos, não possuem exatidão, nem podem revelar com certeza inequívoca o sexo do bebê, pois se trata de um exame de imagem, coletada no momento em que é realizado e que depende de variáveis como a posição em que se encontra o feto naquele momento.

Dessarte, não há como imputar uma conduta ilícita à recorrida, sem a qual não há falar em responsabilidade em indenizar.

Quanto aos danos materiais, foram considerados pela sentença
a quo
os gastos efetivamente comprovados, não havendo demonstração de que os demais itens adquiridos foram integralmente inutilizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento
. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.